Tribunal: TJES
Processo: 0000912-81.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-81.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. AMEA
ÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
PARA
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
INADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, com base na
emendatio libelli
(art. 383, CPP), condenou o acusado pela prática dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, CP, c/c a Lei 11.340/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/03), ambos em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, 2 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 36 dias-multa. A sentença também vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do
sursis
, em razão da gravidade concreta dos delitos (cometidos mediante grave ameaça à pessoa) e da reincidência do réu.

A denúncia narra que, no dia 16 de outubro de 2022, em Conceição do Castelo/ES, o apelante, utilizando-se da relação afetiva com a vítima, sua companheira, proferiu ameaças de morte contra ela, afirmando: “
minha vida está acabando e eu vou te levar junto
”, enquanto portava arma de fogo. Após acionamento da Polícia Militar, foram localizadas, em sua residência, uma garrucha calibre .22 e 42 munições do mesmo calibre, sem autorização legal.

A defesa, em suas razões, requer: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação do crime de porte ilegal para posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (iv) a fixação das penas-base no mínimo legal; (v) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (vi) a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de porte ilegal para posse irregular de arma de fogo; (iv) avaliar a possibilidade de fixação das penas-base no mínimo legal; (v) apurar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (vi) determinar se é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera. A decisão combatida expõe, de forma clara e completa, as provas valoradas e os fundamentos jurídicos utilizados para a condenação, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 381, III, do CPP.

Mérito

A condenação por ameaça e porte ilegal de arma encontra respaldo em provas consistentes: o depoimento firme da vítima, confirmado em juízo, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão da arma e munições, o laudo de eficiência da arma e o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência, o que comprova materialidade e autoria.

As declarações da vítima, em crimes ocorridos no âmbito doméstico, têm alto valor probatório quando coerentes e corroboradas por outros elementos, como se verifica no caso.

O pedido de desclassificação do crime de porte ilegal (art. 14) para posse irregular (art. 12) é inaplicável, pois restou comprovado que o acusado portou a arma em local público, no momento em que ameaçou a vítima em seu local de trabalho.

A fixação das penas-base acima do mínimo legal está devidamente motivada, com base na culpabilidade acentuada do réu, que ameaçou a companheira com arma municiada, em ambiente público, demonstrando elevado grau de reprovabilidade e desprezo pelas normas de controle de armas.

Não cabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado apenas admitiu a posse da arma, negando a ameaça e o porte, não havendo confissão integral e sem reservas, nos moldes exigidos pelo art. 65, III, “d”, do CP.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução, onde se verifica concretamente a situação financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000912-81.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, constante no ID 8588651, que, utilizando-se do instituto da
emendatio libelli
(art. 383, CPP), julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, CP, c/c Lei 11.340/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe as penas de 3 (três) anos de reclusão, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A sentença, ainda, vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do
sursis
, sob o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44, incisos I e II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal, considerando-se a gravidade concreta dos delitos, praticados mediante grave ameaça à pessoa, bem como a reincidência do réu.

Primeiramente, convém analisar a
questão de ordem preliminar
, suscitada pela defesa, onde requer a nulidade da sentença, pela ausência de motivação idônea.

A meu ver, razão não lhe assiste.

Conforme se vê dos autos, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, sendo perfeitamente perceptíveis em seu conteúdo, as razões que ensejaram a decretação da condenação do acusado.

O Magistrado analisou detidamente os depoimentos colhidos em juízo, as provas documentais, e fundamentou a aplicação do direito ao caso concreto.

Diante de tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao mérito.

Em suas razões recursais (id. 10440784), a defesa requer:

[1] a absolvição do acusado quanto aos crimes pelos quais foi condenado, diante da insuficiência de provas;

[2] a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/03), para o crime de posse irregular de uso permitido (art. 12, da mesma Lei);

[3] a fixação das penas-base aos mínimos legais;

[4] o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

[5] e, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 16 de outubro de 2022, naquele município de Conceição do Castelo/ES, o apelante, utilizando-se da relação íntima de afeto com a vítima, Ilda Maria Gomes da Silva, proferiu ameaças de morte contra ela, dizendo: “
minha vida está acabando e eu vou te levar junto
”, enquanto portava uma arma de fogo. Acionada a Polícia Militar, os agentes localizaram, na residência do recorrente, uma garrucha calibre .22, e 42 munições do mesmo calibre, em desacordo com a legislação vigente.

Descritos os elementos acusatórios, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto a
pretensão absolutória
,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria das infrações foram amplamente demonstradas, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 17/19), auto de apreensão (fl. 28), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 29), boletim unificado (fls. 30/33), e pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos da vítima prestadas na delegacia de polícia (fls. 14/15) e confirmadas em juízo (id. 8588641), onde foi clara ao relatar os fatos narrados na denúncia, confirmando ter sido ameaçada pelo recorrente, com quem mantinha relação afetiva de 16 anos, tendo este afirmado: “
minha vida acabou e vou levar dois junto comigo
”, portando uma arma de fogo visivelmente na cintura. A ameaça foi proferida no ambiente de trabalho da ofendida, que confirmou, ainda, o histórico de comportamento agressivo do acusado.

Tal versão foi corroborada pelo policial militar Alexandre Borges, que participou das diligências e confirmou a apreensão da arma e das munições, conforme detalhado em seu depoimento judicial (id. 10440785).

Cumpre salientar, por oportuno, que, nos crimes praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso em apreço.

Importante destacar, também, que o
delito
de
ameaça
(art. 147, CP), é
classificado como crime formal
, pois, sua consumação, não depende da efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, configurando-se com a simples constatação de que a ameaça existiu, e efetivamente foi capaz de causar intranquilidade psíquica na vítima, enquanto o
crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei 10.826/03), é
considerado um crime de mera conduta e perigo abstrato
, isto é, não exige a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que, a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação, é presumida pelo próprio tipo penal, sendo suficiente o simples porte do artefato e a demonstração de que ele era eficiente no momento dos fatos.

Destarte, diante do harmonioso conjunto probatório, de rigor a manutenção firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Em relação ao pleito desclassificatório
, a despeito de a apreensão do artefato ter ocorrido no interior da residência do autor, diante da prova oral colhida, no sentido de que o acusado se dirigiu até o local de trabalho de sua companheira (bar) para ameaçá-la, não resta a menor dúvida de que o réu, em dado momento, portou arma de fogo de uso permitido em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo no crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, não havendo, pois, que se falar em desclassificação para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da mesma Lei.

A
cerca do pleito de
redução da
s
pena
s
-base no
s
mínimo
s
lega
is
, novamente, sem razão à defesa, pois, em análise da r. sentença, é possível observar que as sanções básicas foram aplicadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no artigo 59 do Código Penal, sendo devidamente justificadas pelo Magistrado, as suas fixações um pouco acima dos seus patamares mínimos, em decorrência da “culpabilidade” desfavorável, a qual justifica, visto que o apelante ameaçou a vítima com uso de arma de fogo municiada em ambiente público, fato que amplia a gravidade da intimidação e demonstra alto grau de ofensividade, especialmente em se tratando de contexto de violência doméstica, sem contar a guarda simultânea e deliberada de arma e significativa quantidade de munições em situação de clandestinidade, revelando desprezo pelas normas legais de controle de armamento e dolo persistente.

N
o tocante ao pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, tenho por incabível, haja vista que, na fase policial, o apelante ficou em silêncio e, em juízo (mídia de id. 8588641), negou o porte de arma, tendo confessado apenas a posse indevida do artefato. Ora, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a confissão espontânea a ensejar a atenuação da sanção é aquela completa e sem ressalvas, que coincide com a imputação, contribuindo, realmente, para a instrução do processo e elucidação dos fatos, o que não ocorre na espécie.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em grau recursal
, tenho que tal pedido deve ser analisado em fase de execução, adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.